Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes: providos os do réu, com efeitos modificativos, para corrigir pressuposto fático equivocado no voto condutor (o autor é servidor federal e não distrital) e, por conseguinte, modificar a legislação aplicável, que não é a local, mas, sim, a federal, de acordo com a qual admite-se consignação em valor superior a 30%. Em decorrência, altera-se o julgamento do apelo, de parcialmente provido para improvido – Prejudicados os declaratórios do autor - Ex officio, excluiu-se do voto condutor excerto da fundamentação estranho à demanda.